Tribunal: TJDFT
Processo: 0725013-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA CORRESPONDENTE AO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
1. Se até a data de 25/12/2023, definida pelo Decreto 11.846/2023, não havia sido cumprida a fração de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, incide a vedação prevista no parágrafo único do art. 9o do referido Decreto Presidencial.
2. Considerar como período de pena cumprido, o tempo de recolhimento anterior à própria data do fato ensejador do crime impeditivo configura verdadeira “conta corrente penal”, com “crédito de pena”.
3. Recurso não provido.